Tribunal: STF
Processo: ADPF 18
Classe: ADPF
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA: - Argüição de descumprimento de preceito
fundamental. Agravo regimental. 2. Visa a ação desconstituir ato do
Governador do Estado do Ceará que, concordando com a conclusão a que
chegou a Comissão Processante da Procuradoria de Processo
Administrativo-Disciplinar - PROPAD, da Procuradoria-Geral do Estado
- PGR, nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar n.º 270/97,
determinou a lavratura de ato de demissão de policial civil. 3.
Negado seguimento por despacho, ao fundamento de que "não será
admitida argüição de descumprimento de preceito fundamental quando
houver outro meio eficaz de sanar a lesividade", nos termos da Lei
n.º 9.882/99, art. 4º, § 1º. 4. Agravo regimental em que se defende
a inexistência de outro meio eficaz para sanar a lesividade que
aponta. Aduz suspeição do TJCE. 5. Os vícios do processo disciplinar
e a nulidade do ato de demissão estão sendo objeto de ação ordinária
em curso na Justiça local cearense, ajuizada com pedido de
antecipação de tutela, já deferida. 6. Se ainda não ocorreu o
cumprimento da decisão judicial de primeiro grau, não seria a medida
judicial ora ajuizada no STF a via adequada a assegurar a imediata
execução do decisum. Incabível discutir a alegada parcialidade da
Corte de Justiça do Ceará para processar e julgar as medidas
judiciais requeridas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.